Tribunal: TJES
Processo: 0022367-79.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022367-79.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MARLON BRUNO CRUZ MOREIRA e outros (2)

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0022367-79.2017.8.08.0048

APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARLON BRUNO CRUZ MOREIRA, RAMON DA SILVA CRUZ

Advogados do(a) APELANTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

APELADOS: MARLON BRUNO CRUZ MOREIRA, RAMON DA SILVA CRUZ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEITADA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. TEMA REPETITIVO 1258 DO STJ. EXISTÊNCIA DE PROVA INDEPENDENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DOS BENS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Ramon da Silva Cruz e Marlon Bruno Cruz Moreira contra sentença por meio da qual os réus foram condenados pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). Segundo a denúncia, os acusados, em comunhão de vontades, subtraíram celular, boné e quantia em dinheiro de vítima no interior de transporte coletivo, mediante simulação de porte de arma de fogo. Os réus foram abordados por policiais militares logo após o crime, em posse dos objetos subtraídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) preliminarmente, definir se a inobservância do rito do art. 226 do CPP no reconhecimento inquisitorial gera nulidade absoluta; (ii) verificar se o acervo probatório, independentemente do reconhecimento, é suficiente para sustentar a condenação; (iii) estabelecer se a conduta dos réus caracteriza participação de menor importância; (iv) determinar a possibilidade de reconhecimento da agravante da reincidência para o réu Marlon Bruno Cruz Moreira; (v) analisar a viabilidade de compensação entre a reincidência e a atenuante da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da nulidade por inobservância das formalidades do art. 226, do CPP confunde-se com o mérito, pois a higidez do juízo condenatório depende da existência de provas autônomas e do prejuízo efetivo à defesa (art. 563, do CPP).

Segundo o STJ, as regras do art. 226, do CPP, possuem natureza obrigatória, mas a tese 4 do Tema Repetitivo 1258 permite a manutenção da condenação quando o magistrado se convencer da autoria por provas independentes.

A prisão em flagrante imediatamente após o crime, a apreensão dos bens da vítima em poder dos réus e o depoimento judicial do policial militar que realizou a abordagem constituem lastro probatório idôneo e independente do reconhecimento formal.

A divisão de tarefas no crime de roubo, em que agentes prestam cobertura enquanto outro aborda a vítima, configura coautoria e não participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), dada a relevância da vigilância para o sucesso da empreitada.

A existência de condenação definitiva anterior em desfavor de Marlon Bruno Cruz Moreira impõe o reconhecimento da agravante da reincidência.

A atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são circunstâncias igualmente preponderantes e devem ser compensadas integralmente na segunda fase da dosimetria, conforme o Tema Repetitivo 585 do STJ.

A aferição da miserabilidade para fins de gratuidade de justiça compete ao juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos dos réus desprovidos. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não enseja nulidade quando a condenação estiver amparada em provas independentes e idôneas.

A prestação de cobertura e a divisão do produto do crime entre os agentes caracterizam coautoria, afastando a minorante da participação de menor importância.

É possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

A análise da gratuidade de justiça deve ocorrer na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 226 e art. 563; Código Penal, art. 29, § 1º, art. 61, I, e art. 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1258 (REsp 1.953.602/SP); STJ, Tema Repetitivo 585; STJ, AgRg no REsp 2.083.974/MG; TJES, APC 0000921-86.2021.8.08.0013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos dos réus e dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0022367-79.2017.8.08.0048

APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARLON BRUNO CRUZ MOREIRA, RAMON DA SILVA CRUZ

Advogados do(a) APELANTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

APELADOS: MARLON BRUNO CRUZ MOREIRA, RAMON DA SILVA CRUZ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

V O T O

(PRELIMINAR)

O recorrente Ramon da Silva Cruz, em sede preliminar, pleiteia a declaração da nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, impondo-se, como consequência, a absolvição.

O tema em discussão, na verdade, dirige-se à força probatória do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, questionando a idoneidade do referido elemento para sustentar o juízo condenatório. Trata-se, pois, de discussão intrinsecamente vinculada à formação da convicção judicial acerca da autoria delitiva.

Eventual inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não conduz, de forma automática e abstrata, à nulidade processual, notadamente quando o reconhecimento não constitui único elemento de convicção. A aferição de eventual prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, exige análise contextualizada da prova, o que se confunde com o próprio mérito recursal.

À vista do exposto, por se tratar de matéria que se relaciona com o juízo de autoria, rejeito a preliminar arguida, relegando a análise aprofundada da questão ao exame do mérito.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, RAMON DA SILVA CRUZ
e
MARLON BRUNO CRUZ MOREIRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES (ID 15969012, Vol. 1, parte 04, pp. 124/130), por meio da qual os réus foram condenados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Razões recursais do Ministério Público Estadual (ID 15969012, Vol. 1, parte 04, pp. 132/135) visando ao reconhecimento da agravante da reincidência em relação ao corréu Marlon Bruno Cruz Moreira, uma vez que ostenta condenação definitiva na Ação Penal nº 0015679-47.2015.8.08.0024.

Razões recursais da Defesa de MARLON BRUNO CRUZ MOREIRA (ID 15969012, Vol. 1, parte 05, pp. 16/23) argumentando que os indícios colhidos durante a investigação não foram corroborados por provas produzidas na esfera judicial, razão pela qual pugna pela absolvição com base na insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da minorante da participação de menor importância, uma vez que o réu não teria contribuído efetivamente para a subtração, tampouco empregou violência ou grave ameaça à vítima. Requer, ainda, o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Razões recursais da Defesa de RAMON DA SILVA CRUZ (ID 16976538) sustentando, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, por inobservância do procedimento previsto no art. 226, do CPP, alegando que a identificação ocorreu de forma irregular, com apresentação dos suspeitos algemados e sem observância das formalidades legais, além de inexistir posterior reconhecimento judicial, circunstância que, segundo defende, esvazia a prova de autoria. No mérito, aduz ausência de provas suficientes quanto à participação no crime, afirmando que a condenação se lastreou exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, sem confirmação sob o crivo do contraditório, invocando o princípio do in dubio pro reo e requerendo absolvição. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do CP, ao argumento de que teria apenas prestado “cobertura” ao corréu, sem executar o núcleo do tipo.

Emerge da denúncia que no dia 07/10/2017, por volta de 12 horas, no interior do ônibus de transporte coletivo urbano, que fazia a linha 504, quando passava na altura do Bairro Feu Rosa, no Município de Serra, os réus Marlon Bruno Cruz Moreira, Ramon da Silva Cruz e Elton John dos Reis Corrêa, previamente ajustados e em comunhão de vontades, subtraíram para si, mediante grave ameaça, um aparelho celular, um boné e uma carteira com a quantia de R$ 73,00 (setenta e três reais) da vítima Adinoel Pego Ramires.

Consta dos autos que um dos réus se aproximou da vítima, sentou ao seu lado e anunciou o roubo simulando estar armado, enquanto os outros dois permaneceram dando cobertura. Em razão da ameaça sofrida, a vítima entregou seus pertences e os réus saíram do ônibus na posse dos bens subtraídos.

Em seguida, a vítima informou os fatos a Policiais Militares que passavam no momento, que, em diligências, visualizaram três indivíduos com as mesmas características informadas, motivo pelo qual os abordaram.

Identificados, os réus foram submetidos à busca pessoal, sendo encontrados os bens da vítima.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

1. DOS RECURSOS DOS RÉUS

No caso vertente, a
materialidade
do crime encontra-se ancorada no Auto de Apreensão (vol. 01, parte 01, p. 18), no Auto de Restituição (vol. 01, parte 01, p. 19) e no Boletim Unificado (vol. 01, parte 01, pp. 43/48).

Em relação à autoria, a defesa técnica do réu Marlon sustenta a tese de violação ao procedimento previsto no artigo 226, caput, do Código de Processo Penal, in verbis:

Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Cuida-se de tema recorrente nos tribunais, em razão da contínua evolução jurisprudencial sobre os parâmetros que regem o procedimento previsto em lei.

Nesse diapasão, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1258, fixou as seguintes teses vinculantes a respeito do assunto:

1 -
As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo
,
sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva
, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema.
O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório
, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia;

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições;

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP;

4 -
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
;

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos;

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente (REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025)

Nesse contexto, a orientação firmada pela Corte Superior da Cidadania, em caráter vinculante, reitera a normatividade do art. 226, do Código de Processo Penal, e impõe ao julgador um dever de cautela redobrada na valoração desta espécie de prova, cuja inobservância procedimental acarreta a invalidade do ato.

Compulsando-se detidamente os autos, verifica-se não constar a forma como o procedimento foi realizado, circunstância que coloca em dúvida o respeito à disposição legal.

Por outro lado, há um inequívoco e evidente
distinguishing
, alicerçado em prova independente, que confirma a autoria delitiva e atrai a incidência da tese 4 do referido precedente.

Nesse sentido, a prisão dos apelantes não foi resultado de uma diligência policial autônoma que os localizou na posse dos bens subtraídos logo após a prática do crime.

Com efeito, agentes de polícia, após a notícia do roubo pela vítima, foram ao encalço dos envolvidos e identificaram os réus. Realizada a busca pessoal, os itens da vítima foram encontrados com eles. Confira-se a transcrição do depoimento do policial Juliano Gleyk Almeida Souza em juízo:

“
[...] se recorda vagamente dos fatos narrados na denúncia; que não conhecia os réus antes;
que estavam em patrulhamento de rotina quando um ônibus passou e um passageiro acenou para viatura; que soube que no ônibus havia acabado de acontecer um roubo e que os autores teriam saltado no ponto de ônibus em Feu Rosa; que o referido passageiro era vítima e passou as características dos roubadores;
que a vítima reconheceu os réus no momento da abordagem no bairro Feu Rosa;
que os pertences do ofendido foram encontrados na posse dos réus;
que espontaneamente declara que em um dos roubadores havia trocado de camisa; que as informações passadas pela vítima encontraram-se na ocorrência policial; [...] que não se recorda se foi passado pela vítima a dinâmica da subtração; que apesar de estar nervosa, a vítima passou a cor da camisa, cor de pele dos acusados, que eram morenos e a idade aproximada dos mesmos, salientando que eram menores de 21 anos; que após a abordagem dos acusados e conversa com eles, num primeiro momento eles negaram a autoria dos fatos, mas diante das evidências estes assumiram a prática do delito; que acredita que os três acusados assumiram a autoria dos fatos na ocasião;
que esclarece que quanto ao numerário subtraído eles haviam inclusive dividido entre eles; que um dos acusados na ocasião estava com um boné da vítima [...]
que na posse dos acusados não foram encontrados simulacros e nenhum outro tipo de arma; que esclarece que na ocasião a vítima tinha informado qual dos acusados o havia abordado, mas no momento não consegue informar com precisão qual deles foi o autor da abordagem [...]”

Apesar de a vítima não ter prestado depoimento em juízo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Importante destacar, ainda, que o próprio policial afirmou, em juízo, que os objetos subtraídos estavam repartidos entre os agentes, inclusive o numerário em dinheiro, o que evidencia divisão de tarefas e liame subjetivo entre os corréus, revelando atuação conjunta e consciente. Tal circunstância reforça a conclusão de que não se tratava de mera presença casual no interior do coletivo, mas de efetiva adesão à empreitada criminosa.

A despeito de a vítima não ter sido ouvida sob o crivo do contraditório, a prisão em flagrante, imediatamente após a subtração, com a recuperação dos bens e a confirmação judicial pelo agente público que realizou a abordagem, constituem lastro probatório idôneo e suficiente, nos termos da tese 4, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de prova independente do eventual reconhecimento viciado.

Ademais, a versão apresentada pelos réus em juízo não tem o condão de infirmar o arcabouço probatório. Ambos confirmaram que estavam no interior do ônibus no momento dos fatos, embora tenham alegado que se encontravam em pontos distintos do coletivo, um na parte dianteira e outro na parte traseira. Tal narrativa, contudo, não se sustenta diante da imediata abordagem policial, da apreensão dos bens em seu poder e da divisão do produto do crime entre eles.

No que tange ao pleito de reconhecimento de participação de menor importância, igualmente não prospera.

A vigilância ou cobertura constitui conduta essencial ao êxito da empreitada criminosa, pois garante segurança à execução do núcleo do tipo e dificulta eventual reação da vítima ou intervenção de terceiros.

Em crimes patrimoniais praticados em concurso, a divisão funcional de tarefas não implica, por si, menor relevância da conduta, sobretudo quando demonstrado que todos concorreram, de forma consciente e voluntária, para a subtração, beneficiando-se do produto do delito. No mesmo sentido: “Não há que se falar em participação de menor importância se os agentes, em divisão de tarefas, possuíam funções específicas na ação criminosa, contribuindo para o seu êxito final” (TJES, APC 0000921-86.2021.8.08.0013. Rel. Des. Fernando Zardini Antonio. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 03/02/2023).

Diante desse contexto, a autoria restou suficientemente demonstrada por provas independentes e harmônicas, não havendo falar em absolvição ou no reconhecimento de participação de menor importância.

No que se refere ao benefício da gratuidade da justiça, "
O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

2. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A irresignação do apelante cinge-se ao reconhecimento da agravante da reincidência em relação ao réu Marlon Bruno Cruz Moreira, pleito ao qual a defesa não se insurgiu, mas ponderou que deve ser compensada com a atenuante da confissão, já reconhecida na sentença (
e não impugnada pelo órgão ministerial no recurso
).

De fato, extrai-se dos autos que na Ação Penal 0015679-47.2015.8.08.0024, já transitada em julgado, tanto o réu Elton John dos Reis Correa, como o réu Marlon Bruno Moreira Cruz foram condenados definitivamente, razão pela qual o reconhecimento da reincidência, agravante de natureza objetiva, é medida que se impõe.

É digno de nota ressaltar que o réu Marlon não confessou a prática da subtração e, ainda assim, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante. Todavia, ausente insurgência do órgão ministerial quanto ao ponto específico, inviável a correção do equívoco nesta instância recursal, sob pena de indevida
reformatio in pejus
, vedada pelo ordenamento jurídico.

Desse modo, por serem a reincidência e a confissão circunstâncias preponderantes, nos termos do Tema Repetitivo 585, do STJ
1
, devem ser compensadas.

Nesses termos, fixada a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, a pena intermediária, na segunda fase, permanece inalterada pela compensação da reincidência com a confissão.

Na terceira fase, incide a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas. Aplicada a fração de 1/3 (um terço), a pena definitiva será de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, por se tratar de réu reincidente.

3. CONCLUSÃO

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO provimento ao recurso dos réus e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para redimensionar a pena de Marlon Bruno Cruz para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.

1
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)